Tribunal: STF
Processo: ARE 1360849
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo, nos autos principais, interposto pelo Prefeito do Município de Niterói e pelo Município de Niterói contra inadmissão de recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Representação por Inconstitucionalidade da Lei nº 2.810/2011 do Município de Niterói que altera Lei de Vilas e Conjunto de Pequeno Porte e os parâmetros urbanísticos relativos ao bairro de Itacoatiara definida pelo Plano Diretor de Niterói e pelo Plano Urbanístico da Região Oceânica – Lei nº 1968/2002. Inconstitucionalidade formal. Lei originária de projeto de lei apresentado por vereador Felipe dos Santos Peixoto, da Câmara Municipal de Niterói, tratando de matérias de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo Municipal, como ocupação do solo urbano, delimitação de áreas e alteração de gabaritos. Matéria afeita à política urbana com vistas à garantia e melhoria da qualidade de vida dos munícipes, nos exatos termos dos artigos 229 a 231 e 238, VIII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Violação ao Princípio da Separação dos Poderes – artigo 7º, da CERJ. Vício de iniciativa – acarreta a nulidade da lei, pois não se convola pela sanção e promulgação da lei viciada. Inconstitucionalidade material. Não restou garantida a necessária participação popular na elaboração da lei. Irrelevante a quantidade de audiências públicas realizadas. A lei não fixa sequer o número de audiências. Mas é exigido o conhecimento do teor do projeto de lei e de suas alterações ao menos por parte da população atingida. O que não se verificou no caso considerado. Na hipótese, a audiência pública realizada em 21/12/2009, cujo edital de convocação de 15/12/2009, não apresentou aos munícipes o projeto 050/2009 com as 19 emendas aditivas, substitutivas e modificativas que o transformaram no Projeto Substitutivo 02/2010, cuja assinatura ocorreu em 23/12/2009, dois dias após a única audiência pública realizada. O Projeto Substitutivo 02/2010 não é o mesmo Projeto de Lei 50/2009, que possuía apenas 6 artigos e passou a ter 15 artigos no substitutivo. Ausência de participação popular em flagrante violação aos arts. 77, caput, 231, § 4º, 234, III, 236, 241, da CERJ. Inconstitucionalidade da Lei nº 2.810/2011 do Município de Niterói que se declara. Procedência da Representação” (e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram julgados nos seguintes termos:



    “Embargos de Declaração contra acórdão deste Órgão especial que, por maioria, julgou procedente a Representação por Inconstitucionalidade da Lei nº 2.810/2011 do Município de Niterói que altera Lei de Vilas e Conjunto de Pequeno Porte e os parâmetros urbanísticos relativos ao bairro de Itacoatiara definida pelo Plano Diretor de Niterói e pelo Plano Urbanístico da Região Oceânica - Lei nº 1968/2002. Alegação de erro material e omissão. Erro material: Na hipótese, verifica-se a existência de erro material que em nada prejudica ou vicia o conteúdo do que foi decidido pela maioria deste Egrégio Órgão Especial. Referência ao artigo 238, VIII, da CERJ, em vez do artigo 358, VIII, do CERJ. Este sim o dispositivo em conformidade com a argumentação formulada. Citado outras vezes ao longo da fundamentação exposta. Correção que se impõe. Omissão: o embargante busca na verdade expor seu inconformismo repisando questões superadas, sem demonstrar de forma concreta vício que macule o acórdão atacado. Ressalta-se que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente os motivos e os fundamentos jurídicos que justificaram a razão de decidir, tal como ocorreu na hipótese. Declaratórios acolhidos, em parte, apenas para sanar erro material, sem efeitos no mérito do acórdão embargado” (e-doc. 4).



    Contra esse julgamento foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 6). Essa decisão foi objeto de agravo regimental ao qual foi negado provimento (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LIV do art. 5º, o § 1º do art. 61 e os arts. 66, 103 e 132 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:



    “Do Recurso Extraordinário – Câmara Municipal de Niterói e Prefeito do Município de Niterói 



    Depreende-se das razões recursais, acostadas aos índices 256 e 649, que os recorrentes deixaram, igualmente, de impugnar o fundamento contido no acórdão vergastado de inconstitucionalidade material da lei. Nessa esteira, os recursos em comento se limitaram a alegar a inexistência de vício de iniciativa da Lei Municipal nº 2.810/2011, o que esbarra no óbice da Súmula 283 do STF.



    (…) No que trata a modulação temporal dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da lei nº 2.810/2011 do Município de Niterói, pretendida pelos recorrentes, fica a questão prejudicada em face à Súmula 279 do STF.



    (…) Por tais fundamentos, INADMITO os recursos excepcionais interpostos, com fundamento no artigo 1030, V, do CPC, restando prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo de ambos os recorrentes” (e-doc. 13).



    4. No agravo, os agravantes sustentam a inaplicabilidade da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (fl. 6, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso, no qual não se questionam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. – Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria para fazer constar como agravante também o Município de Niterói.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora